Tribunal: TJDFT
Processo: 0743554-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DE OBJETO. PAGAMENTO OCORRIDO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO. INVIABILIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO OCORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, ocorreu a perda de objeto, em razão do pagamento da dívida, nos termos do art. 924, inc. II do CPC, na ação de execução de título extrajudicial. 1.1. Em tal conjuntura, carece de interesse processual o apelante que ajuizou os embargos à execução, discutindo nulidade da sentença que reconheceu a intempestividade da ação.
2. Ademais, é inviável o pleito anulatório da ação, que julgou os embargos à execução após a quitação do débito, haja que contra tal a parte não se insurgiu no apelo, embora o pudesse, considerando que a sentença extintiva, nos autos da execução, foi proferida anteriormente à sentença proferida nestes autos, em razão da ocorrência da preclusão consumativa.
3. Agravo interno conhecido e não provido.